Tribunal: TJPA
Processo: 0007556-80.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007556-80.2016.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGOS REIS DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. CARDIOPATIA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS E PROMOÇÃO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, ajuizada por policial militar reformado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, em razão de cardiopatia grave adquirida durante a atividade, visando a concessão de reforma com proventos integrais e promoção ex officio à graduação imediatamente superior, além do pagamento de danos morais. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a invalidade do ato de reforma e deferir o direito ao soldo de 3º Sargento, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a retificação do ato de reforma para concessão de proventos integrais com base no soldo do posto de 3º Sargento, em razão da constatação de cardiopatia grave; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição quinquenal não merece acolhimento, tendo em vista tratar-se de relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

4. A prova pericial judicial é conclusiva quanto à existência de cardiopatia grave e incapacidade total e permanente, enquadrando-se na hipótese do art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985.
5. Comprovada a invalidez, é devida a concessão de proventos integrais com base no soldo do posto imediatamente superior, nos termos do art. 110, alínea "b", do mesmo diploma legal.

6. Reconhecida também a promoção ex officio à graduação de 3º Sargento, nos termos do art. 109, §2º, alínea "c", da referida Lei.
7. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o alegado dano moral. Indevida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: 1. O policial militar reformado por invalidez decorrente de cardiopatia grave faz jus à percepção de proventos integrais, com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior. 2. A ausência de nexo de causalidade entre conduta estatal e dano moral afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 108, V; 109, §2º, alínea "c"; 110, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966142/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.03.2013; TJPA, ApCív nº 0900983-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.10.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência

interposta por
Domingos Reis de Oliveira da Silva.

Consta na exordial, que o autor foi incorporado à Polícia Militar do Estado do Pará em 1º de dezembro de 1994, na graduação de soldado, sendo promovido a cabo em 25 de setembro de 2005.

O requerente declara que, desde sua incorporação à Polícia Militar, sempre participou de competições de atletismo pelo Brasil, representando a corporação. Contudo, no ano de 2000, por ocasião da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, enquanto representava a PMPA, o autor, então com cerca de 27 anos, passou a sentir fortes dores nas pernas. Posteriormente, em 07/05/2001, foi diagnosticado equivocadamente com hérnia de disco lombar por um médico da instituição militar, razão pela qual foi submetido a uma cirurgia.

Relata que, devido às dores persistentes, procurou atendimento no Hospital do Coração, onde foi informado de que seu quadro havia se agravado, evoluindo para
ascite
de grande volume e derrame pleural bilateral.

Após procedimentos cirúrgicos, internações e tratamentos, seu quadro clínico foi estabilizado, tendo recebido alta médica com boa evolução. Todavia, permaneceu com sequelas decorrentes do erro médico.

O autor afirma que, em razão da sua incapacidade para exercer atividades laborais, a Junta Médica de Saúde da PMPA homologou sua reforma para a inatividade, considerando-o definitivamente incapaz para o serviço policial militar. No entanto, entendeu que ele ainda poderia prover meios de subsistência, concedendo-lhe proventos proporcionais. Ocorre que a enfermidade que o acomete não lhe permite realizar qualquer esforço laboral que complemente sua renda.

Por fim, declara que recebe vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e, em decorrência da reforma, não pôde ser promovido à graduação de 3º Sargento, tampouco tem direito ao auxílio-invalidez.

Por tais razões, ingressou com a presente demanda, ao final requerendo a procedência da ação para que seja determinada a sua reforma nos termos do artigo 108, V, do Estatuto dos Policiais Militares e a incorporação do auxílio invalidez no seu contracheque.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para condenar o Estado do Pará, ora requerido:

a) a modificar o Ato de Reforma nº 1259, publicado no DOE de 02/08/2010, do autor Domingos Reis Oliveira da Silva, no sentido de lhe conceder a percepção de proventos integrais, assim como que sejam os referidos proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação de 3º Sargento, devendo, ainda, acrescentar o pagamento das diferenças pretéritas, observando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, de 06/07/2012, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação até o seu efetivo pagamento;

b) ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento.

Processo extinto
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ainda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3°, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Santa Izabel do Pará/PA, 27 de janeiro de 2023.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal em relação à pretensão deduzida, em razão de o ato administrativo impugnado ter sido publicado em 02/08/2010 e a ação ajuizada somente em 06/07/2016. Ademais, alega que a moléstia que acomete o autor não se enquadra dentre as hipóteses do art. 108, V, da Lei Estadual nº 5.251/1985 e que inexiste nexo de causalidade entre a doença e o serviço militar.

Afirma ainda que não há nos autos laudo médico que ateste a invalidez total e permanente para todo e qualquer labor e que são incabíveis os danos morais reconhecidos em sentença.

O recorrido em contrarrazões pugnou pela rejeição da apelação, sustentando que se trata de relação de trato sucessivo, sendo, portanto, imprescritível o direito à revisão dos efeitos futuros do ato e que a doença se enquadra na previsão do art. 108, V, da Lei nº 5.251/85, conforme atestado por laudo pericial conclusivo.

Declara que a reforma proporcional é incompatível com a condição clínica atual do autor e que a reparação por danos morais é medida justa e proporcional diante das omissões e erros administrativos suportados.
(Id nº 13825461
).

O Ministério Público de 2º grau, na condição de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 16293019).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na legalidade da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo com pedido de indenização por danos morais, e que reconheceu ao autor o direito à percepção de proventos integrais e calculados sobre o soldo de 3º Sargento, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de ter sido reformado com proventos proporcionais ao tempo de serviço, a despeito de ser portador de cardiopatia grave incapacitante.

Inicialmente, no que tange à alegação de prescrição quinquenal arguida pelo ente estatal, cumpre salientar que, conforme entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figura como devedora,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mérito, restou comprovado nos autos, especialmente a partir do
laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves, que o recorrido é portador de cardiopatia grave (insuficiência cardíaca congestiva), circunstância que o enquadra no inciso V do art. 108 da Lei Estadual nº 5.251/85
, norma esta que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)
V - tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada.”

Neste sentido, tem se posicionado a jurisprudência do Egrégio TJPA, em casos semelhantes ao dos autos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. CARDIOPATIA GRAVE. DIREITO AO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença anterior quanto a condenação do IGEPREV a ajustar o vencimento-base da autora, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a policial militar reformada por invalidez faz jus ao recebimento do soldo do posto imediatamente superior, conforme a legislação estadual e federal aplicável; e (ii) estabelecer se o fato de a autora já estar na reserva remunerada afeta o seu direito à elevação de soldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei nº 5.251/1985) e federal (Lei nº 6.880/1980) assegura ao policial militar reformado por invalidez o direito à remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, independentemente de estar na ativa ou na reserva remunerada.

A condição de reserva remunerada antes da reforma por invalidez não impede a aplicação do benefício do soldo superior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ) confirma que policiais militares, mesmo estando na reserva, ao serem reformados por incapacidade total e definitiva, têm direito à elevação do soldo para o grau hierárquico imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O policial militar reformado por invalidez decorrente de cardiopatia grave tem direito à remuneração calculada com base no soldo do grau hierárquico imediatamente superior, independentemente de estar na ativa ou na reserva remunerada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.251/1985, arts. 108, 109, § 1º; Lei nº 6.880/1980, art. 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp: 966142 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T5 - Quinta Turma, j. 26.02.2013, DJe 05.03.2013. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0900983-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DA REFORMA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA PERICIAL DE INVALIDEZ. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DIREITO A REFORMA COM PROVENTOS DE 3º SARGENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante objetiva a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, para que seja determinado ao IGEPREV a imediata revisão do ato de reforma que o desobrigou do serviço militar sob proventos parciais, para que, em consequência, seja considerado definitivamente incapaz para realização de atividades laborais, sem meios de prover sua subsistência e com percepção de proventos integrais, bem como que sejam os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação superior, qual seja, a de 3º Sargento; condenando ainda o apelante ao pagamento das diferenças pretéritas a contar do ato da reforma, acrescido de juros e correção monetária.

2. Assim, quanto ao mérito recursal, tem-se que merece prosperar as alegações suscitadas pelo Apelante. Isso porque o Laudo Pericial do Instituo Renato Chaves é conclusivo quanto a ocorrência de debilidade permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional, conforme retro transcrito, que se harmoniza com outros laudos médicos juntados pelo autor que são contundentes quanto a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais. Laudos, esses, descritos na Perícia Médica Oficial do Instituto Carlos Chagas.

3. Nos próprios editais da Polícia Militar do Estado do Pará consta como causa impeditiva para a posse, a exemplo do Edital de 2020 o item 3.18 “Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que inabilitem o candidato para a atividade policial militar”. Logo, é evidente que as atividades profissionais de um policial militar são incompatíveis com limitações de ordem física e mental. O que faculta, a Corporação não ser obrigada a reservar vagas para portadores de deficiência em seus concursos.

4. Assim, não se pode exigir, como o quer a Corporação Militar, por meio de sua Perícia Administrativa, que a satisfação do requisito do par. 1º do Art. 109, que exige a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, se dê somente com a existência da expressão literal da palavra total no Laudo Pericial. Primeiro, porque in casu, o parecer do Instituto Renato Chaves é conclusivo, com a expressão INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADES LABORAIS, que satisfaz o Art. 108 da referida Lei que assim prescreve: a incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...) III- acidente em serviço.

5. Ante o claro preenchimento dos requisitos do apelado para a concessão da reforma, merece reforma a Sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018643-24.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Portanto, uma vez reconhecida a invalidez absoluta, por cardiopatia grave, nos termos do laudo pericial judicial, prova técnica idônea, imparcial e não impugnada,
a reforma proporcional com base no art. 108, VI da referida lei mostra-se flagrantemente ilegal, devendo ser determinada a retificação do ato de reforma para que o recorrido passe a receber proventos integrais, com base na regra do art. 110, alínea "b", do mesmo diploma legal
, que estabelece:

“Art. 110 – O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 108 será reformado (...) b) – Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”

Outrossim, é de se manter a promoção ex officio do recorrido à graduação imediatamente superior – 3º Sargento – nos termos do § 2º, alínea “c”, do art. 109 da mesma Lei Estadual, que assim dispõe:

“Art. 109. O policial-militar da ativa, reformado por incapacidade definitiva, será promovido:

(...)
§2º - À graduação imediata, se Praça, nos casos seguintes:
(...)
c) – Incapacidade definitiva, após o prazo de um ano de agregação, por motivo de saúde.”

Quanto ao pleito indenizatório,
não se verifica nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o alegado dano moral ventilado pelo autor
, não cabendo ao Ente Público pagamento de indenização.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação imposta a título de dano moral, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da estrita responsabilidade do Poder Público.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe
art. 932, V, a do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do RITJPA
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
excluir da condenação imposta referente à indenização por danos morais,
mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025